Tribunal: TJMT
Processo: 1037801-31.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037801-31.2017.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Férias, Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS ESTEVAO SOUZA DE FIGUEIREDO - CPF: 174.859.831-72 (RECORRIDO), PEDRO CORREA FRANCO - CPF: 039.819.101-84 (ADVOGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), ARISTIDES SOARES DE CAMPOS NETO - CPF: 022.125.061-12 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO - FÉRIAS E LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADAS – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE - DIREITO CONSTITUCIONAL - PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ E DO STF -
SENTENÇA RATIFICADA.

É cabível a conversão em pecúnia de licença-prêmio e/ou férias não gozadas, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração Pública. Precedentes do STJ e STF.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a Ação de Indenização no 1037801-31.2017.8.11.0041 interposta por

CARLOS ESTEVAO SOUZA DE FIGUEIREDO
e condenou o
ESTADO DE MATO GROSSO,
a pagar ao autor o valor correspondente a
licença-prêmio:
4 meses de licenças-prêmio, sendo 1 mês referente ao período de 26/02/1995 a 25/02/2000 e 3 meses referentes ao período de 26/02/2000 a 25/02/2005, e
férias:
07 (sete) meses de férias integrais não usufruídas e não pagas, acrescidas do terço constitucional, referentes aos anos de 1999, 2000. 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005.

A sentença determinou que as verbas fossem calculadas com base no subsídio mensal em vigor na data do pagamento, conforme artigos 97, §§ 6o e 7o (licença-prêmio) e 89, §§ 5o e 6o (férias), da Lei Complementar no 555/2014, bem como que o montante devido deveria ser atualizado e acrescido de juros moratórios na forma do Tema 810 do STF.

Condenou ainda, a parte ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais, foram arbitrados em 8% (oito por cento) do valor liquidado da condenação, a ser atualizado a acrescido de juros moratórios na forma do Tema 810 do STF, a contar da data da prolação da sentença.

Decorreu o prazo recursal sem manifestação das partes (ID 72040567).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do doutor Marcelo Ferra de Carvalho,
ante a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial, deixou de se manifestar.
(ID 72846991).

É o relatório.

Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença que julgou procedente a
AÇÃO DE COBRANÇA
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, onde, na condição de servidor público militar aposentado, requereu a condenação do Estado ao pagamento do montante de R$ 328.274,21 referentes a 04 (quatro) licenças prêmio e 07 (sete) férias integrais não gozadas.

Extrai-se da análise dos autos que, a sentença revisada enfrentou todos os pontos arguidos no processo, não merecendo qualquer tipo de reparo.

Conforme consignado pelo Juízo
a quo
, acerca da licença-prêmio: “
ausente a demonstração de concessão da licença-prêmio no período respectivo e reconhecido o direito na esfera administrativa conforme demonstra o documento id num. 11161813 - Pág. 1, que assegura ao autor 4 meses de licenças-prêmio, sendo 1 mês referente ao período de 26/02/1995 a 25/02/2000 e 3 meses referentes ao período de 26/02/2000 a 25/02/2005, faz jus a parte autora ao seu recebimento de forma indenizada.
”

De igual modo, sabe-se que as férias são direito do servidor, que surge com a prestação do trabalho, sob pena de enriquecimento indevido da Administração Pública.

Neste sentido, o juízo a quo, consignou que
“ (...)
in casu
,
consta declaração expressa do réu afirmando que ambos os direitos – férias e licença-prêmio -, conforme demonstra o documento sob o id 11161804 - Pág. 8, de 07/02/2007, não foram concedidos diante da necessidade do serviço, razão pela qual plenamente possível a concessão sob a forma de indenização, sob pena de enriquecimento ilícito dos cofres públicos (...)”
.

O mesmo raciocínio é aplicável ao acréscimo de 1/3 (um terço) constitucional sobre as férias, uma vez que está assegurado pelo artigo 7o, inciso XVII, da Constituição Federal de 1988.

Assim, ainda que aposentado ou exonerado o servidor, sem o usufruto da licença-prêmio, seu direito não desaparece, mas converte-se em direito à indenização, sob de pena de ofensa ao princípio da legalidade (artigos 5o, inciso II, e 37 da Constituição Federal) e ante a possibilidade de enriquecimento sem causa da Administração Pública, que se locupletaria com o trabalho do servidor que deixou de usufruir o descanso a que fazia jus.

Neste sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 FEITA DE FORMA GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. 1. É deficiente a fundamentação do Recurso Especial em que a alegação de ofensa ao art. 535 do CPC/1973 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF.

2. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio e/ou férias não gozadas, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração.

3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido, para anular o acórdão recorrido e restabelecer a sentença de 1° grau. (REsp 1662749/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 16/06/2017)
(grifo nosso)

O entendimento também é adotado por esta Egrégia Câmara, vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA – RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – ABONOS DE PERMANÊNCIA NÃO PAGOS – LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA – CONVERSÃO EM PECÚNIA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Se o servidor não usufruiu sua licença prêmio durante o período em que se encontrava em atividade, nem recebeu os abonos de permanência que lhe eram devidos, não resta alternativa à administração pública senão a indenização de tais direitos.

2- O Supremo Tribunal Federal, ao enfrentar o pedido de reconhecimento de repercussão geral sobre a conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, reafirmou, por maioria, a jurisprudência dominante sobre a matéria, no sentido de permitir a indenização (ARE 721001/ RJ).

3- Os índices de atualização do débito devem ser fixados quando da liquidação da sentença, obediente ao Tema 810/STF. (N.U 0032264-42.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 23/01/2020)

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença vindicada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021